Tribunal: TJMT
Processo: 1029391-23.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029391-23.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA - CPF: 523.177.901-63 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COISA JULGADA MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO AUTÔNOMA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de restituição de valores e indenização por danos morais, sob fundamento de ocorrência de coisa julgada material, diante de nova propositura de ação com objeto idêntico ao de demanda anterior já definitivamente julgada. O pedido recursal visava a anulação de novo contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro e reparação moral. Alegou-se, em apelação, tratar-se de contrato distinto e fato superveniente, argumento que não constou da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova ação versa sobre relação jurídica distinta daquela anteriormente julgada, de modo a afastar a coisa julgada; e (
ii
) estabelecer se é admissível, em grau recursal, a alegação de fato novo não deduzido na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coisa julgada material impede nova ação com mesmo pedido e causa de pedir entre as mesmas partes, sendo a via adequada para questionamento de eventual descumprimento de decisão anterior a fase de cumprimento de sentença, e não nova ação autônoma.

4.
A inicial circunscreve-se ao mesmo contrato objeto da ação anterior, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência ou validade de contrato diverso.

5.
A alegação de novo contrato, trazida apenas em sede recursal, configura inovação recursal vedada, por modificar a causa de pedir após estabilização da demanda, contrariando os
arts
. 141 e 492 do CPC.

6.
A jurisprudência consolidada repudia a propositura de nova ação para discutir descumprimento de sentença anterior,
exigindo que tal pretensão se dê nos autos originários mediante cumprimento de sentença.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado configura violação à coisa julgada e enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.
2.
O descumprimento de decisão judicial deve ser alegado em fase própria de cumprimento de sentença, não sendo cabível o ajuizamento de nova ação autônoma com o mesmo objeto.
3.
A inovação recursal é vedada, não se conhecendo de fundamento fático-jurídico trazido apenas na apelação que altere a causa de pedir fixada na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, caput; 141; 485, V; 492; 505, I. CDC,
arts
. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MS, 0822753-68.2020.8.12.0110, Rel. Juiz Wilson Leite Correa,
DJe
23.05.2023; TJ/GO, 5567437-84.2023.8.09.0097, Rel. Des. Fernando Braga
Viggiano
; TJ/SP, 1018617-48.2024.8.26.0196, Rel. Des.
Lidia
Cabrini,
DJe
27.11.2024; TJ/SP, 1072739-52.2017.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles,
DJe
18.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA
, contra sentença

proferida
pelo MM. Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes da 4ª Vara Cível de Várzea Grande,
em

a
ç
ão
de
restituição de valores com indenização
por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada

ajuizada
por

BANCO BMG S/A
,

que
extingu
iu
, sem resolução de mérito a ação, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta que a presente demanda tem por objeto descontos indevidos realizados sobre seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado n. 18058359, de modalidade RCC, distinto do contrato de n. 17153545, objeto de ação anterior de nº 1029391-23.2025.8.11.0002. Argumenta, assim, que inexiste identidade de causa de pedir e de pedido entre as demandas, tratando-se de fatos novos, derivados de relação obrigacional autônoma.

Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsidera a autonomia dos contratos e dos fatos supervenientes, aplicando indevidamente a regra da coisa julgada.

Assegura que a questão é de
natureza de trato sucessivo da relação jurídica discutida e o disposto no art. 505, I, do CPC, permite nova ação diante de alteração no estado de fato
, além de que
a repetição de conduta ilícita por parte da instituição financeira gera nova lesão e direito à tutela jurisdicional.

Requer, assim,
o
provimento da apelação, com a reforma da sentença para que se determine o regular processamento da ação, com análise do mérito dos pedidos: a declaração de nulidade do contrato n. 18058359, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores subtraídos e a indenização por danos morais.

Pleiteia, ademais, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sustentando hipossuficiência econômica, com base em declaração e comprovante
s
de renda juntados aos autos.

Não há contrar
razões

ante a ausência de
angularizaç
ão
processu
al na origem.

O recurso
é
tempestivo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, à luz da
demonstração de
hipossuficiência constante nos autos
, mormente os
comprovante
s
de recebimento de benefício previdenciário de natureza mínima (
Id. 306272863
), em conformidade com o art. 98,
caput
, do C
ódigo de Processo Civil
.

Presentes
, pois,
os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação, ressalvado o ponto em que se verifica inovação recursal, como adiante se examina.

C
onforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação interposto por
Maria de Fátima Rodrigues de Souza Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca d
e Várzea Grande/MT, que extinguiu
, sem resolução de mérito, a
ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais
, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante sustenta que a pretensão deduzida na exordial
se
refere ao contrato de cartão de crédito consignado nº 18058359, distinto daquele já discutido na ação de nº 1000791-45.2024.8.11.0028, cujo objeto era o contrato nº 17153545.

Eis

a sentença objurgada
,
no que
pertine
:

“
[...]

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais,

com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Maria de Fátima Rodrigues

de Souza Silva em face de Banco BMG S.A., sob o fundamento de descontos indevidos

realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato de cartão de crédito

consignado n.º 17153545, celebrado sem sua autorização.

Narra a parte autora que, embora já tenha obtido decisão judicial favorável em

ação anterior, ajuizada sob o número 1000791-45.2024.8.11.0028, com trânsito em julgado

em 16 de maio de 2025, os descontos continuaram a ocorrer, razão pela qual renova o

pedido de reconhecimento de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por

danos morais.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, configura-se a

existência de coisa julgada material quando a demanda for proposta com identidade de

partes, causa de pedir e pedido, em relação a outra ação já definitivamente julgada.

No caso em exame, a própria parte autora reconhece expressamente que os

descontos que ora questiona já foram objeto de apreciação judicial na ação de n.º 1000791-45.2024.8.11.0028, na qual obteve decisão com trânsito em julgado que reconheceu a

ilegalidade dos descontos e julgou parcialmente procedente a demanda.

Ocorre que, embora sustente o descumprimento da ordem judicial por parte do

réu, a autora não promoveu a execução da sentença proferida nos autos anteriores,

optando por ajuizar nova ação com idêntico objeto, o que não se admite.

A tutela jurisdicional, uma vez prestada com decisão transitada em julgado,

impede que a parte volte a discutir o mesmo conflito sob pena de afronta à segurança

jurídica, sendo a via adequada, no caso de alegado inadimplemento da obrigação, a

instauração do competente de cumprimento de sentença, e não o ajuizamento de nova

ação com base no mesmo contrato.

Assim, reconhece-se a existência de coisa julgada material, o que impede o

prosseguimento do presente feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo

Civil, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, em razão da existência

de coisa julgada material, referente à ação nº 1000791-45.2024.8.11.0028, ajuizada pela

própria autora em face do mesmo réu, com identidade de objeto.

Oriento a parte autora a promover o devido cumprimento da sentença

proferida na ação anteriormente ajuizada, caso
entenda que a ordem judicial não foi

integralmente observada pela instituição financeira ré.

[...]”
(Id.
306272861
).

A
controvérsia central
consiste em
verificar se a presente ação possui objeto distinto daquele já decidido em ação anterior
, com sentença transitada em julgado
, circunstância que afastaria a coisa julgada material.

Contudo, consoante os elementos dos autos, a pretensão
deduzida na inicial
se
restringe exclusivamente
ao contrato nº 17153545
,
cuja legalidade já foi definitivamente examinada em demanda anterior, com
trânsito
em julgado. Se não, vejamos o teor da inicial
:

“
A autora, Maria de Fátima Rodrigues de Souza Silva, é professora

aposentada, mulher idosa e
hipervulnerável
, que sobrevive com extrema

dificuldade apenas com os proventos de sua aposentadoria paga pelo INSS.

Lutadora, dedicou décadas de sua vida à educação pública e, hoje, enfrenta uma

batalha ainda mais dura, a luta contra instituições financeiras que se aproveitam

da sua boa-fé e da fragilidade de aposentados para perpetrar verdadeiras

práticas de abuso financeiro.

No caso em tela, a autora ajuizou ação judicial número 1000791-

45.2024.8.11.0028, contra o BANCO BMG S.A., em razão de descontos

indevidos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de
contrato

de cartão de crédito RMC contrato 17153545
, que jamais foi solicitado,

autorizado ou utilizado pela autora.
A Justiça, após a devida tramitação

processual
, reconheceu a ilegalidade dos descontos e julgou parcialmente

procedente a demanda, com trânsito em julgado certificado em 16 de maio

de 2025.
Contudo, para o espanto e indignação da autora, mesmo após a

sentença transitada em julgado, os descontos indevidos ATIVOS e persistem

sendo realizados em sua aposentadoria com o número do contrato

17153545, mês após dois meses, como se a decisão judicial não tivesse

qualquer valor
. Tal conduta revela o absoluto desrespeito da instituição

financeira ao Poder Judiciário e à dignidade da autora, que permanece sendo

vítima de subtrações mensais indevidas de sua única fonte de renda, o que lhe

causa sofrimento, angústia e instabilidade financeira.

É imprescindível destacar que a autora nunca desbloqueou ou utilizou

cartão de crédito, e que os valores descontados não se
referem a qualquer

dívida real ou consumida. Trata-se de uma operação travestida de legalidade,

cuja natureza é simulada e lesiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, do

equilíbrio contratual e da proteção ao consumidor (art. 4º e 6º do CDC).

Além da prática abusiva e reiterada, chama atenção o silêncio

sistemático da instituição bancária, que sequer responde às tentativas da

autora de cessar as cobranças e buscar uma solução administrativa. Pior: a ré

adota esse mesmo padrão de conduta em centenas de ações judiciais

espalhadas pelo Brasil, perpetuando um modelo predatório, ilegal e

desumano de subtração de valores de aposentados e pensionistas, como

se lucrar com a dor e o desespero alheio fosse aceitável.

Diante desse cenário de clara violação aos direitos da autora, e da

continuidade dos atos ilícitos mesmo após decisão judicial definitiva, não resta

alternativa senão buscar novamente o amparo do Judiciário para:

a) cessar definitivamente os descontos;

b) exigir a devolução em dobro dos valores subtraídos e;

c) responsabilizar civilmente a instituição pelos danos materiais e

morais causados
”
.
(Id. 306272445).

Assim,
a leitura atenta da
exordial
evidencia que o pedido formulado
circunscreve-se
unicamente à alegação de descontos indevidos derivados do contrato nº 17153545, o mesmo discutido na ação anterior supracitada, em cujo bojo foi proferida sentença transitada em julgado
(Id. 306272850 – fl. 9)
.

A narrativa fática e os documentos juntados não aludem, em nenhum momento, à existência ou validade do contrato nº 18058359, tampouco há menção a relação jurídica diversa daquela outrora submetida ao crivo judicial.

Não há, portanto, distinção fática ou jurídica que legitime nova ação autônoma.

A alegação de que a causa de pedir e o contrato discutido nesta ação seriam distintos apenas veio à baila por ocasião da interposição da presente apelação, o que configura inovação recursal vedada, nos termos da jurisprudência pacífica, por importar modificação da causa de pedir fora do momento processual adequado.

Tal inovação, por carecer de prequestionamento na instância de origem, não pode ser conhecida neste grau recursal, por força do princípio da
congruência e da estabilidade da demanda
, consoante os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”
.

Deveras, a
sentença recorrida, ao reconhecer a coisa julgada e extinguir o feito sem resolução do mérito, aplicou corretamente os institutos processuais cabíveis à espécie, preservando a segurança jurídica e a autoridade da decisão anterior.

O ajuizamento de nova demanda fundada em pretenso descumprimento da decisão proferida nos autos da ação anterior não é meio processualmente adequado à tutela pretendida. A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em tais hipóteses, o instrumento próprio é a fase de cumprimento de sentença no processo originário, e não a propositura de nova ação autônoma. Veja-se:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMPRA DE MEDICAMENTOS – ANTERIOR JULGAMENTO DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO RECORRENTE – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
”
.

(TJ
/
MS
,
2ª Turma Recursal Mista
,
0822753-68.2020.8 .12.0110 Campo Grande, Relator

Juiz Wilson Leite Correa,
D
je

23/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO QUE REMETE A DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM DEMANDA ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS EM QUE HOMOLOGADO O ACORDO. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
DESCABIMENTO .
1. O descumprimento de acordo judicial homologado em autos de demanda pretérita em que figuraram as mesmas partes deve ser noticiado no próprio processo em que celebrada a transação, para prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, e não mediante propositura de nova ação ordinária. 2. Consubstancia título executivo judicial o acordo judicialmente homologado, devendo se submeter a cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a
causa .
3. A despeito do desprovimento do apelo, não há falar em majoração dos honorários recursais, porquanto não fixados na instância singular. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
”
.

(TJ
/
GO
,
3ª Câmara Cível
, a
pelação 5567437-84.2023.8.09.0097
, relator Desembargador
Fernando Braga
Viggi
ano
).

“
Tese de julgamento: "O descumprimento de acordo extrajudicial deve ser noticiado nos próprios autos a que é direcionado, sendo inadequado o ajuizamento de nova ação para tal finalidade
" .
Legislação: CPC, art. 515, II; art. 516, II
”
.
(TJ/
SP
,
20ª Câmara de Direito Privado
, apelação
1018617
-
48
.
2024
.
8
.
26
.
0196
, relatora Desembargadora
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini,
Dje

27/11/2024)
.

“
DECLARATÓRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. VENDA DE IMÓVEL ADJUDICADO PELOS CREDORES. INDEFERIMENTO DA INICIA
L
. EXTINÇÃO MANTIDA. Insurgência dos exequentes em face da sentença de extinção. Fraude à execução discutida em ação autônoma. Desnecessidade. Ajuizamento de nova ação para discutir tal matéria justificar-se-ia se tratasse de desconstituição da própria carta de arrematação, após sua expedição, o que não é o caso. Fraude à execução deve ser discutida nos autos da própria ação de execução por simples petição. Sentença mantida. Recurso desprovido
”
.

(TJ
/
SP
,
3ª Câmara de Direito Privado
, apelação
1072739
-
52
.
2017
.
8
.
26
.
0100
, r
elator
Desembargador
Carlos Alberto de Salles,
Dje
1
8/08/2018)

Portanto, inexiste omissão ou erro na sentença que ora se impugna. O reconhecimento da coisa julgada
se
impõe como medida de respeito à segurança jurídica, vedando-se a rediscussão de matérias já decididas em ação anterior com trânsito em julgado.

De rigor, ademais, a inadmissibilidade do conhecimento da tese recursal fundada na existência de contrato diverso (nº 18058359), por
se
tratar de fato novo não alegado na petição inicial, tampouco instruído com documentos ou fundamentos jurídicos correspondentes.

No ponto,
a
modificação da causa de pedir em grau de apelação viola o princípio da estabilização da demanda e enseja o não conhecimento do recurso nesse ponto.

Em conclusão, o recurso não merece provimento
, e a
sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e,
na parte conhecida,
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025